Tribunal: STF
Processo: Rcl 38663
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para determinar ao TST que dê regular trâmite ao recurso de sua competência e seus consectários, analisando o processo à luz do entendimento formado no Tema 246 da RG.



    1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF – ressalvado algum impedimento de conhecimento do recurso fundado em seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, desde que não relacionados a sua própria jurisprudência sobre o tema -, sob pena de se caracterizar, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para para determinar ao TST que dê regular trâmite ao recurso de sua competência e a seus consectários, analisando o processo à luz do entendimento formado no Tema 246 da RG, cuja tese é a seguinte: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.